Tribunal: TJSP
Processo: 0009619-64.2019.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000121814
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0009619-64.2019.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
RAI VINICIUS LEITE DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso.
Comunique-se com urgência. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0009619-64.2019.8.26.0041 -Voto no 25.074
2
Agravo de Execução Penal no 0009619-64.2019.8.26.0041
Agravante: Rai Vinicius Leite da Silva
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 25.074 Dig
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo
sentenciado RAÍ VINICIUS LEITE DA SILVA em face da r. decisão (fls. 18/19
destes autos), proferida pela MMa Juíza de Direito do DEECRIM da 1a RAJ
(Capital), que indeferiu progressão ao regime aberto por falta do requisito objetivo.
Recurso devidamente processado, mantida a decisão
em primeiro grau, sobreveio manifestação da douta Procuradoria Geral de Justiça
pelo não provimento.
É, em síntese, o relatório.
É certo dizer que o regime semiaberto foi fixado no
venerando Acórdão por força de detração (artigo 387, § 2o, do Código de Processo
Penal), haja vista o tempo de prisão cautelar até então descontado pelo agravante.
Todavia, isso não significa dizer que o termo inicial da
progressão ao regime aberto seja a data em que o venerando Acórdão fixou o regime
semiaberto para o cumprimento do restante da privação de liberdade.
Com efeito, não houve, como já dito, progressão, mas
detração penal.
Assim, a progressão ao regime aberto terá como termo
inicial a data em que, em tese, o agravante teria sido promovido ao regime anterior,
semiaberto, progressão que foi suprimida em face da detração concedida pelo
venerando Acórdão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0009619-64.2019.8.26.0041 -Voto no 25.074
3
Dessa forma, o cálculo realizado está equivocado,
devendo ser reputado satisfeito o requisito objetivo para a progressão ao regime
aberto, cabendo, então, agora, a análise do merecimento.
Para tais fins, meu voto dá provimento ao recurso.
Comunique-se com urgência.
IVO DE ALMEIDA
Relator